Tribunal: TJBA
Processo: 8042313-87.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042313-87.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EULINA AMERICA PASSOS D ALCANTARA e outros Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF08 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. JUCEB. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR COMPETÊNCIA - GPC, CONJUNTAMENTE COM AGRATIFICAÇÃO POR INCENTIVO À PRODUTIVIDADE – GIP. LEI ESTADUAL Nº 8.889/2003. VEDAÇÃO LEGAL À CUMULAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8042313-87.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrantes EULINA AMERICA PASSOS D ALCANTARA e outros e como impetrados o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, denegar a segurança vindicada, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator